Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DE EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de um dos executados, bem como afastou a suposta irregularidade da representação processual da pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de suspensão do processo após o falecimento de executado, ocorrido sem ciência do exequente, acarreta a nulidade dos atos processuais praticados; (ii) analisar se há irregularidade na representação processual da pessoa jurídica executada em razão do falecimento de seus sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento do executado impõe a suspensão do processo e a regularização do polo passivo, nos termos do art. 313, § 2o, do CPC, não constituindo, contudo, causa automática de nulidade dos atos processuais anteriormente praticados, sobretudo quando inexistente ciência do exequente acerca do óbito.
4. A declaração de nulidade dos atos praticados após o falecimento, ocorrido anos antes e não comunicado oportunamente, configuraria violação à boa-fé processual, sendo vedada a utilização da denominada “nulidade de algibeira”, repudiada pela jurisprudência do STJ.
5. Constatado que, após a comunicação do óbito, não houve prática de atos processuais relevantes e que o exequente foi intimado para se manifestar, inexiste violação à norma que veda o prosseguimento da execução sem a regularização do polo passivo.
6. A alegada irregularidade de representação da pessoa jurídica não restou demonstrada, uma vez que a empresa continuou se manifestando nos autos, inclusive por meio de substabelecimento atualizado, sem comprovação de ausência de administrador ou de irregularidade societária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O falecimento do executado, quando não comunicado ao juízo e ao exequente, não acarreta a nulidade automática dos atos processuais praticados, impondo-se apenas a suspensão do processo a partir da ciência do óbito para regularização do polo passivo. 2. A nulidade processual não pode ser utilizada como estratégia de retardamento da execução, sendo vedada a chamada nulidade de algibeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, § 2o; 688, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/8/2014, DJe 26/8/2014.